Tribunal: TJPA
Processo: 0006211-59.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006211-59.2018.8.14.0130

APELANTE: MARCOS AURELIO BARROS DE MORAES, EDNA DE SOUSA BARROS

APELADO: MARCOS MACIEL DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006211-59.2018.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE: M.A.B.D.M. REPRESENTADO POR EDNA DE SOUSA BARROS

APELADO: MARCOS MACIEL DE MORAES

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

M.A.B.D.M.
representado por
EDNA DE SOUSA BARROS,
interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Ulianópolis/PA que, nos autos da Ação de Alimentos (processo em epígrafe), movida em desfavor
MARCOS MACIEL DE MORAES
que, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões, postula o apelante, em síntese, o conhecimento e provimento do apelo, com vistas a anular a r. sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação pessoal da autora, para comparecer à Defensoria e informar novo endereço do requerido.

Sem contrarrazões nos autos, ante a falta de angularização da relação processual.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendo indispensável uma breve reposição dos fatos.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, com vistas a anular a .r sentença por falta de intimação pessoal da autora.

Compulsando os autos constato que foi determinada a citação do requerido nos termos da decisão (PJe ID nº 11424022), contudo restou frustrada, consoante atesta a certidão anexa do oficial de justiça (PJe ID nº
11424024)
.

No mesmo sentido, foi tentada a intimação da autora no endereço constante da exordial, para comparecimento à audiência, também sem êxito, conforme certificado (PJe ID nº 11424023).

Após, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, com vistas a informar novo endereço do réu, ocasião em que foi requerida a intimação pessoal da demandante, contudo, o feito foi extinto sem julgamento do mérito.

Pois bem.

É cediço que a correta indicação do endereço do réu para viabilizar a citação e consequente triangulação processual
constitui em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que frustrada a citação no endereço indicado na petição inicial deve o autor ser intimado para suprir a falta através de regular intimação pelo DJe
.

Ressalte-se que o §1º do art. 485 do CPC apenas exige a prévia intimação pessoal do autor nas hipóteses de abandono processual (incisos II e III), sendo dispensada tal formalidade quando a extinção se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo legal, como é o caso dos autos.

Nesse sentido cito julgados do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. CADEIA. JUNTADA. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos" ( AgInt no AREsp 1.926.330/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) 2. Hipótese em que a parte, intimada pelo Diário de Justiça Eletrônico para regularizar a representação processual, quedou-se inerte, o que atrai a incidência da Súmula 115 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1933110 SP 2021/0206560-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I

Observa-se dos autos que o fundamento da sentença foi a extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), vez que o autor deixou de fornecer endereço válido para citação do réu, depois de mais de uma ordem judicial para fazê-lo, sendo inaplicável a regra contida no (art. 485, § 1º). II

Senten
ç
a confirmada. Recurso improvido.
(TJ-BA - APL: 00026818020038050079, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE E. TJPE.
NÃO LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS/AGRAVADOS NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELO AGRAVANTE PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 267, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
IMPROVIMENTO DO RECURSO. Apelação Cível que teve seu seguimento negado, ante o confronto com jurisprudência dominante deste E. TJPE. A decisão agravada manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, aplicando, para tanto, o fundamento legal previsto no art. 267, IV do CPC (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), considerando que a falta de triangularização processual decorreu exclusivamente da ineficiência do Agravante, o qual não indicou os endereços corretos para citação dos Agravados, sem proporcionar o regular andamento do feito, transcorridos 15 (quinze) anos entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença; Precedentes deste E. TJPE. Afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte (§ 1º, do art. 267 do CPC) na hipótese de extinção do feito com fundamento no inciso IV do citada norma, restringindo-se tal exigência às situações previstas nos incisos II e III ali previstos; Inteligência da Súmula 45/TJPE. Agravo improvido.
(TJ-PE - AGV: 3638486 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 22/04/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2015)

RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. ENDEREÇOS INCORRETOS / INEXATOS FORNECIDOS PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENDEREÇO CORRETO / ATUALIZADO DOS EXECUTADOS. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A petição inicial apta exige a indicação de onde possa ser encontrado o réu. Trata-se de pressuposto processual objetivo de desenvolvimento válido e regular do processo. Ausente o requisito do art. 282, inc. II, do CPC, e dadas diversas oportunidades à parte para suprir a deficiência, como no caso em espécie, é de se extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inc. IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo nos termos do art. 267, IV, do CPC Existência de precedentes desta Câmara em igual sentido. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-PE - AGR: 3383653 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 15/10/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2014)

AGRAVO LEGAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. FALTA DE CITAÇÃO. SUCESSIVOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA DILIGENCIAR ACERCA DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO PARA PUBLICAR EDITAL DE CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A falta de citação, por si só, não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito. Caracterizada, porém, a inércia da parte autora, que deixa de promover as diligências possíveis para localização do paradeiro do requerido ou, ainda, sua citação por edital, impõe-se a extinção do feito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 267, IV, do código de processo civil. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo nos termos do art. 267, IV, do CPC.
(TJ-PE - AGV: 2866362 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 08/01/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2014).

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO PROPOSTO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO HÁBIL PARA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. ART. 267, INCISOS I E IV, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, no caso de omissão em informar endereço hábil e suficiente para fins de efetuar a citação do demandado, informação essa que deve vir com a exordial, conforme dispõe o art. 282, II do CPC. 2. Caracterizada a inércia do Recorrente/Autor em promover a citação do Réu, seja pela não indicação de endereço hábil para citação, seja pela não realização da citação editalícia, o que resultou em quase 14 anos sem que o feito fosse triangularizado. 3. Não caberia ao Juízo a quo realizar consultas ao INFOJUD, BACENJUD ou deferir expedição de ofícios a órgãos públicos. 4. Devida a extinção do processo sem resolução do mérito, ex vi do art. 267, incisos I e IV, do CPC, porquanto, a inicial carece de informação indispensável e não foi suprida a tempo e modo, apesar de oportunizada a regularização. 5. Agravo não provido, decisão unânime.
(TJ-PE - AGR: 3461134 PE , Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 09/06/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015).

Ademais, observo que, a presente ação foi ajuizada em 03/08/2018 e, apenas em 14/08/2019 a Defensoria Pública pleiteou a intimação pessoal da Autora, com vistas ao comparecimento desta para informar novo endereço do réu, não tendo sequer notícias de seu comparecimento nos autos ou perante a Defensoria, o que denota, sua total falta de interesse no prosseguimento do feito, com bem destacado pelo d. Juízo
a quo
.

Em complemento, reforço, ainda, como bem ponderou o d. Juízo, que ao caso não se aplica o disposto no §2º, do art. 186, CPC, sobretudo considerando que a Defensoria sequer comprovou a tentativa de contato ou localização frustrada com a parte representada, sendo de conhecimento geral que as partes preenchem cadastro com dados pessoais, endereço, telefone, email em seus cadastros, pelo que poderia ter obtido a informação necessária ao cumprimento do
decisum
nos autos e assim não o fez.

Forte nessas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/03/2023